Tribunal: TJDFT
Processo: 0708765-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. COGNIÇÃO LIMITADA. RACIOCÍNIO NÃO DESENVOLVIDO NA ORIGEM. UTILIZAÇÃO DE RECURSO POR VIA TRANSVERSA.
1. O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil - CPC, atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
2. É incabível, em agravo de instrumento, a apreciação de assuntos não debatidos na instância de origem, sob pena de incorrer em inovação recursal e supressão de instância. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada.
3. O agravo de instrumento foi interposto com o propósito de reconhecer o excesso apontado na planilha do ente público para evitar eventual incidência de bis in idem sobre correção monetária e juros de mora. Nas razões recursais, o agravante trouxe alegações não contempladas na impugnação ao cumprimento de sentença. A dissociação entre a peça de agravo de instrumento e a petição apresentada em juízo enseja o reconhecimento de inovação recursal.
4. Recurso conhecido e não provido.